Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Intime-se a requerente para a apresentação de réplica, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator